Tribunal: TJDFT
Processo: 0712172-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. AÇÕES. SENTENÇA. DESNECESSIDADE. REUNIÃO. PROCESSOS.
1. A conexão não determina a reunião dos processos se um deles foi julgado.
2. O Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal tem competência exclusiva para processar e julgar as ações sobre saúde pública do Distrito Federal, cujo processamento e julgamento seja cometido aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ressalvadas aquelas que versem sobre responsabilidade civil.
3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo do Quarto Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.